Tribunal: STF
Processo: HC 218338
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.8.2022, por Márcio de Oliveira Sampaio, advogado, em benefício de Israel Augusto de Oliveira, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.7.2022, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 757.894.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena de sete anos de reclusão, em regime semiaberto, em decorrência de condenação pela prática do crime previsto no § 3º do art. 171 do Código Penal (estelionato), com previsão de término para 26.2.2029.



    A defesa requereu ao juízo da execução o cumprimento da pena em prisão domiciliar, alegando que o paciente teria problemas de saúde decorrentes da perda de um de seus rins.



    Em 13.5.2022, o requerimento foi indeferido pelo juízo da execução.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem.



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 757.894 no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.7.2022, o Ministro Jorge Mussi indeferiu a medida liminar.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “não há dúvidas de que o estado de saúde do Paciente é grave, dada a ausência de um dos rins”.



    Sustenta que “não há controvérsia acerca da ausência de alimentação adequada ao atual estado de saúde do Paciente, no estabelecimento penal no qual se encontra”.



    Enfatiza que “o portador de doenças de rins não pode consumir alimentos que seriam adequados para pessoas sem esse tipo de problema de saúde. Mas no caso em tela, cujo Paciente não possui um dos rins, e o outro é comprometido por doenças, necessita de alimentação sem sódio”.



    Anota que “os laudos, exames e receituários médicos indicam qual deverá ser a alimentação adequada ao Paciente, tudo por conta de seu atual estado de saúde”.



    Argumenta que “ou a Unidade Prisional fornece a alimentação adequada ou deverá colocá-lo em prisão domiciliar, para que não sofra ainda mais com o agravamento de seu já debilitado estado de saúde”.



    Afirma que “o Paciente já perdeu 10 (dez) quilos desde o início do cumprimento da pena, por ausência de alimentação adequada”.



    Defende estar justificada “a superação da Súmula 691, do Supremo Tribunal Federal, porque a decisão atacada é manifestamente teratológica e patentemente ilegal”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Que se digne Vossa Excelência em deferir o pedido de medida liminar, inaudita altera parte, para determinar que o Paciente seja colocado imediatamente em prisão domiciliar humanitária em razão de doença grave e sem possibilidade de tratamento e alimentação adequados no cárcere, e no mérito, mantenha a decisão concessiva liminar para que o Paciente cumpra sua pena em prisão domiciliar, por ser medida de JUSTIÇA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    8. Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de ser “admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada” 
(EP n. 1-PrisDom-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.10.2014).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COVID-19. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. TRATAMENTO DISPONIBILIZADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OBSERVÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PACIENTE QUE CONTRAIU E SUPEROU O CORONAVÍRUS SEM SINTOMAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.597-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Estupro de vulnerável. Pedido de prisão domiciliar. Questão não analisada pelas instâncias antecedentes. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância caracterizada. Precedentes. Impossibilidade de obtenção de tratamento ambulatorial dentro da unidade prisional não demonstrada. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem de ofício. Recomendação nº 62 do CNJ. Condenado por crime hediondo. Inaplicabilidade. Agravo regimental não provido. (…) 



    2. A “inexistência de demonstração de estar inviabilizado tratamento ou atendimento no local da custódia, inviabiliza a prisão domiciliar” (HC nº 200.771/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 28/5/21). (…)



    5. Agravo regimental não provido” (RHC n. 206.081-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.2.2022).



    9. No caso dos autos, ao indeferir o requerimento de prisão domiciliar do paciente, o magistrado de primeira instância anotou que ele vem recebendo tratamento médico adequado e apresenta bom estado geral de saúde:



    “Como fundamento de seu pedido, a Defesa alega que o apenado sofre de graves problemas de saúde e que seu quadro demanda cuidados indispensáveis, os quais a Administração Prisional não tem condições de oferecer. 



    A despeito das alegadas doenças preexistentes, verifica-se do relatório de saúde juntado à págs. 351/352 que o postulante vem recebendo atendimento médico adequado, apresentando-se, no momento, em bom estado geral, ativo, eupneico, lúcido, calmo, abdome livre e sem edema, sem contraindicação para realização de atividade física e com exames laboratoriais dentro da normalidade. Portanto, o quadro não evidencia gravidade suficiente a ensejar o deferimento do pedido. 



    Ademais, não obstante a debilidade que hoje se constata em seu estado clínico, sua permanência no cárcere não inviabiliza – ainda que possa dificultar – que siga fazendo uso dos medicamentos necessários ou que seja acompanhado regularmente pela equipe médica da unidade prisional, tampouco impedirá que seja conduzido a tratamento externo, caso necessário, sobretudo considerando que seu regime prisional atual é o semiaberto” (grifos nossos).



    Não comprovada a impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional em que está o paciente e constatado o seu bom estado de saúde pelo juízo da execução, não se tem demonstrada ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão de indeferimento do cumprimento da pena em prisão domiciliar.



    10. Enfatize-se que, embora o relatório elaborado por médico do estabelecimento prisional (e-doc. 3) ateste a impossibilidade de fornecimento da dieta específica prescrita ao paciente por médico particular, não há comprovação, nos autos, de que a dieta fornecida pelo estabelecimento prisional não seja adequada à saúde do paciente.



    11. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.



    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Jorge Mussi Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 



    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora